Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706529-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: NAYARA AGDA DE LIMA VIEIRA, MARIA SINEIDE DE LIMA VIEIRA, JESIEL SILVA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TERRACAP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, pela qual indeferido pedido de declinação de competência para Vara da Fazenda Pública do DF, decisão nos seguintes termos: “Com efeito, a mera propositura de Ação de Reintegração de Posse entre particulares, envolvendo imóvel localizado em área pública, não justifica o reconhecimento da competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública do DF para processar e julgar o feito. Nesse sentido, confira-se o teor do julgado a seguir do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DA TERRACAP. DEMANDA ENVOLVENDO PARTICULARES. MERA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE POR PARTE DA TERRACAP. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE INTERVENÇÃO NO FEITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. 1. A simples propositura de Ação de Reintegração de Posse entre particulares, envolvendo imóvel localizado em área pública, não justifica o reconhecimento da competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública do DF para processar e julgar o feito. 2. Tendo em vista que a TERRACAP - Companhia Imobiliária de Brasília, embora instada a esclarecer os motivos pelos quais manifestou o interesse na demanda, deixou transcorrer o prazo, sem pleitear o seu ingresso no feito, em uma das modalidades de intervenção previstas nos artigos 56 a 61 do Código de Processo Civil, deve a demanda ser processada e julgada perante o Juízo Cível. 3. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o Juízo suscitante - da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo-DF. (Acórdão 870396, 20140020309518CCP, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 25/5/2015, publicado no DJE: 2/6/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de declínio da competência para a Vara de Fazenda Pública do DF. No mais, renove-se a diligência ID 100479817 por meio de Oficial de Justiça. Atribuo força de mandado à presente Decisão.” – ID 115680910, pp. 1/2. Nas razões recursais, TERRACAP alega necessidade de declinação da competência para uma das Varas de Fazenda Pública do DF. Pontua: “Isto porque nos termos do art. 26, I, da Lei no 11.697/2008, Lei de Organização Judiciária do DF, compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública do DF processar e julgar as Ações em que a TERRACAP, Empresa Pública do Complexo Administrativo do Governo do Distrito Federal forem Autores, Réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes. Aliás, a esse respeito, conforme comumente ocorrido em casos como o presente, em havendo o declínio da competência a uma das Varas da Fazenda Pública, proporá a TERRACAP a pertinente Ação de Oposição, visando a que sejam devidamente resguardados os seus direitos de proprietária sobre o imóvel litigado. Ao contrário do decidido no bojo da r. decisão agravada, e sobre o cabimento do deslocamento da competência para uma das Varas da Fazenda Pública, em sede de demanda judicial envolvendo particulares, quando comprovado que a Agravante se configura como proprietária do imóvel litigado, cabe trazer à colação os seguintes julgados emanados do TJDFT, abaixo transcritos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. INTERESSE PÚBLICO DIRETO. INEXISTÊNCIA. TERRACAP. INGRESSO NA LIDE. DESLOCAMENTO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. A discussão travada em ação de usucapião entre particulares não está enquadrada na competência do Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, porquanto, para que haja o deslocamento da competência para essa vara especializada, faz-se necessário que a respectiva causa de pedir e o pedido digam respeito a tema eminentemente afeto ao meio ambiente (ex vi dos arts. 34 da Lei 11.697/2008 e art. 2o da Resolução TJDFT no 3/09). 2. Considerando o ingresso da TERRACAP na lide, o feito deve ter sua competência deslocada para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, e não, ter o seu trâmite na Vara Cível, como requer o agravante. (AGI no 20120020241063, julgado em 02/05/2013, pela 3a Turma Cível, publicado no D.J.e de 09/07/2013, Relator Mário Zam Belmiro); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL LÍMITROFE A IMÓVEL DE DOMÍNIO DA TERRACAP. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA EMPRESA PÚBLICA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. ARTS. 26 E 34 DA LOJDF. DECISÃO REFORMADA. 1 - O artigo 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal - LOJDF (Lei no 11.697/08) define a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF para processar e julgar "todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural", além daqueles que envolvam a ocupação e o parcelamento do solo. 2 - O interesse da Terracap - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA S/A em ingressar em Ação de Usucapião que tenha por objetivo imóvel vizinho a imóvel de sua propriedade não justifica o deslocamento da competência em prol da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF apenas em razão da vizinhança entre imóveis. 3 - Por força do efeito translativo do recurso, o Tribunal pode apreciar matéria de ordem pública, como a competência, determinando a remessa dos autos, de ofício, a uma das Varas da Fazenda Pública, a fim de que ali seja decidido se, efetivamente, existe interesse público a justificar que empresa pública integre a relação processual. Agravo de instrumento desprovido. (AGI no 20120020242017, julgado em 20/03/2013, pela 5a Turma Cível, publicado no D.J.e de 22/03/2013m, Relator Ângelo Canducci Passareli) DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ( ) Merece ser atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso, visto que se encontram presentes os requisitos para tanto, quais sejam, a fumaça do bom direito e o perigo da demora. A fumaça do bom direito se encontra consubstanciada na circunstância de ter a Agravante demonstrado interesse na lide principal, consubstanciado em sua condição de proprietária da área litigada, acrescida ao fato de que, segundo o art. 26, I da Lei no 11.697/2008, cabe às Varas da Fazenda Pública julgar as causas em que Empresa Pública do DF tenha interesse jurídico em ingressar como parte. Já o periculum in mora consiste no fato de que caso não conferido efeito suspensivo ao presente Recurso, o feito principal, Ação de Reintegração de Posse, terá regular processamento, sem a participação da TERRACAP, podendo, inclusive, ser conferida guarida judicial a quem não detém qualquer direito sobre o bem litigado.” – ID 33166104, pp. 3 a 5. Requer ao final: “Em face do exposto, requer a Agravante, com fundamento no art. 1015, parágrafo único do CPC/2015 c/c o art. 1019, seja o presente Recurso recebido como Agravo de Instrumento, sendo ao mesmo conferido efeito suspensivo, tendo em vista a iminente possibilidade de que seja causado dano irreparável e de difícil reparação à Agravante caso seja mantida a decisão agravada, por meio da qual se indeferiu o pedido de declínio da competência para julgamento da Ação Possessória no 0707017- 33.2021.8.07.0004, em curso na 1a Vara Cível do Gama-DF. Requer, outrossim, ao final, seja reformada a decisão supramencionada, com a consequente determinação de remessa dos autos da demanda principal a uma das Varas da Fazenda Pública do DF.” – ID 33166104, p. 5. Preparo recolhido (ID 33168316). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. É admitida a possibilidade de se mitigar o caráter taxativo de referido dispositivo, sendo certo que tal hipótese se deve restringir em relação a decisões que, embora não expressamente previstas no referido dispositivo legal, haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente, ou mesmo da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No caso, decisão pela qual indeferido o pedido de declinação da competência para uma das Varas de Fazenda Pública do DF; no ponto, de nada servirá à parte a respectiva discussão em sede de apelação. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CABIMENTO. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. MOLÉSTIA GRAVE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. COMPLEXIDADE. PRETENDIDO JULGAMENTO PELA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Quanto à possibilidade de discussão da matéria pela via do agravo de instrumento, já definiu o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, devendo o recurso ser admitido quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1704520/MT, tema 988). 2. A Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê, em seu art. 10, a possibilidade de exame técnico necessário ao julgamento da causa, com a produção de laudo produzido por pessoa habilitada. 3. Ainda que se trate de procedimento simplificado de perícia, de modo a compatibilizar a produção das provas essenciais ao deslinde da controvérsia com os princípios inerentes ao juizado especial, é certo que a norma específica deve ser aplicada. 4. A necessidade de prova pericial não afasta a competência para processamento e julgamento dos juizados especiais da Fazenda Pública, devendo prevalecer a competência em razão do valor da causa. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1324942, 07481267320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da excepcionalidade apresentada, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Como relatado, agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido pedido de declinação da competência formulado por TERRACAP nos autos da ação de reintegração de posse com pedido de liminar (processo n. 0707017-33.2021.8.07.0004) ajuizada por NAYARA AGDA DE LIMA VIEIRA e MARIA SINEIDE DE LIMA VIEIRA (agravadas) em desfavor de JESIEL SILVA CRUZ (agravado) – ID 96148378, emenda à inicial constante de ID99694716. Em 9/8/2021, pela decisão de ID 99772797 dos autos de origem, determinada a intimação de, dentre outras entidades, TERRACAP (Companhia Imobiliária de Brasília): “Por fim, entendo que se torna indispensável informar aos órgãos distritais e federais acerca da questão fundiária (possessórias) que envolve áreas dentro do Distrito Federal. Para tanto, determino que seja oficiado à Procuradoria do Governo do Distrito Federal, à TERRACAP, à Delegacia do Meio Ambiente do DF e ao DF LEGAL, para que tomem ciência do presente feito e promovam as ações cabíveis, considerando o provável parcelamento irregular de área pública. Atribuo à presente Decisão força de mandado/AR/Ofício.” – ID 99772797, p. 2 dos autos de origem. Em 2/9/2021, DISTRITO FEDERAL informou ter interesse em ingressar na demanda na qualidade de interveniente anômalo (ID102194116 dos autos de origem). Em 9/9/2021, TERRACAP (agravante) requereu fosse declinada a competência para julgamento por uma das Varas da Fazenda Pública do DF: “Determinada a intimação desta Empresa Pública para que manifestasse eventual interesse no presente feito, que diz respeito à área situada no Setor de Chácaras Residencial Filadélfia, chácara 02, lote 26, denominado Ponte Alta Norte, obteve-se a informação junto ao setor competente da ora peticionante, o Núcleo de Análise Fundiária, da Gerência de Topografia- NUANF|GETOP, constante do documento de situação fundiária pelo mesmo elaborado (doc. 4) de que o bem em epígrafe, localizado no Imóvel Ponte Alta,, matriculado no Cartório do 5o Ofício do Registro de Imóveis do DF, sob o no R.1/2.126, conforme indica a certidão de registro de propriedade anexa (doc. 3) é de propriedade da TERRACAP. Colige-se também o croqui da área cerne da presente Ação (doc. 2). Em face do exposto, em razão da natureza pública do imóvel objeto da lide, de propriedade da TERRACAP, requer a ora peticionante seja declinada a competência para julgamento do feito a uma das Varas da Fazenda Pública do DF, aonde poderá exercer adequadamente seus direitos sobre a área litigada, movendo a competente Ação de Oposição.” – ID 102572722 dos autos de origem. Em 24/10/2021, as autoras rebateram o pedido de declinação da competência ao argumento de que a discussão é relativa a posse das requerentes quanto ao esbulho praticado pelo requerido, não se questionando alteração na titularidade dominial do bem, tratando-se de particulares litigando pela ocupação de bem público (ID 106768469). Em 24/11/2021, DISTRITO FEDERAL requereu a remessa do feito para a Vara do Meio Ambiente: “Por fim, em razão da intervenção do DF e possível intervenção da Terracap (proprietária do imóvel), requer-se a remessa para a Vara do Meio Ambiente, a qual possui competência para julgar ações acerca de terrenos com sensibilidade ambiental” – ID 109423786 dos autos de origem. Sobreveio a decisão agravada, datada de 16/2/2022, pela qual definido: “Com efeito, a mera propositura de Ação de Reintegração de Posse entre particulares, envolvendo imóvel localizado em área pública, não justifica o reconhecimento da competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública do DF para processar e julgar o feito. Nesse sentido, confira-se o teor do julgado a seguir do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DA TERRACAP. DEMANDA ENVOLVENDO PARTICULARES. MERA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE POR PARTE DA TERRACAP. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE INTERVENÇÃO NO FEITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. 1. A simples propositura de Ação de Reintegração de Posse entre particulares, envolvendo imóvel localizado em área pública, não justifica o reconhecimento da competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública do DF para processar e julgar o feito. 2. Tendo em vista que a TERRACAP - Companhia Imobiliária de Brasília, embora instada a esclarecer os motivos pelos quais manifestou o interesse na demanda, deixou transcorrer o prazo, sem pleitear o seu ingresso no feito, em uma das modalidades de intervenção previstas nos artigos 56 a 61 do Código de Processo Civil, deve a demanda ser processada e julgada perante o Juízo Cível. 3. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o Juízo suscitante - da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo-DF. (Acórdão 870396, 20140020309518CCP, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 25/5/2015, publicado no DJE: 2/6/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de declínio da competência para a Vara de Fazenda Pública do DF. No mais, renove-se a diligência ID 100479817 por meio de Oficial de Justiça. Atribuo força de mandado à presente Decisão.” – ID 115680910, pp. 1/2 dos autos de origem. Efetivamente, ação de reintegração de posse que envolve disputa de posse entre particulares não atrai a competência da Vara da Fazenda Pública. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA AÇÃO INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE POR PARTICULARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A competência das Varas de Fazenda Pública é absoluta por ser ratione personae, conforme art. 26 da Lei no 11.697/2008. 2. ( ) 3. Acertada a decisão que declarou a incompetência da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar a ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse por ser integrada exclusivamente por particulares. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida” (Acórdão 1225857, 07146759120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. PROCESSO SENTENCIADO. ART. 55, § 1o DO CPC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que o Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília promoveu a declinação da competência em favor do Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ao fundamento de que os autos do processo no 0713681-97.2018.8.07.0000 (reintegração de posse) devem ser reunidos com os autos do processo no 2016.01.1.082671-9, por força da alegada conexão entre as demandas, nos termos do art. 55, § 3o do CPC. ( ). 3. Ademais, como é elementar, as regras de modificação da competência em virtude da conexão somente se aplicam às hipóteses de competência de natureza relativa, que admite prorrogação ou prevenção. A competência da Vara da Fazenda Pública é de natureza absoluta, em razão da pessoa, nos termos do art. 26 da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária), de maneira que as demandas possessórias cujos polos da relação jurídica processual são integrados exclusivamente por particulares são da competência residual do Juízo cível. 4. Conflito acolhido para declarar competente o Juízo suscitado da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília” (Acórdão 1138392, 07136819720188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 12/11/2018, publicado no DJE: 29/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se ainda que TERRACAP (agravante) não requereu ingresso no feito nos termos de alguma das modalidades de intervenção previstas nos artigos 119 a 132 do CPC (ID 102572722), E o DISTRITO FEDERAL, que requereu ingresso na demanda na qualidade de interveniente anômalo (ID 102194116 dos autos de origem), não fez pedido no sentido de declinação da competência em favor de Vara da Fazenda Pública, mas em favor da Vara do Meio Ambiente (pedido não apreciado na decisão agravada). Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora